Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-06.2011.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-06.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), R.R. BELTRAMI & CIA LTDA - CNPJ: 10.614.116/0001-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO GONSALVES CARDOSO - CPF: 797.568.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS LOCALIZAÇÃO DE BEM. DESINTERESSE NA EXPROPRIAÇÃO. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMA 568 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 921, § 5o, e 924, V, do CPC, diante da inércia do exequente após a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a localização de veículo com inserção de restrição via RENAJUD, seguida de inércia do credor quanto aos atos expropriatórios, é apta a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo de suspensão, começa a fluir o prazo prescricional da pretensão executiva, que, no caso, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e da Súmula 150 do STF.

A efetiva constrição patrimonial é requisito para a interrupção da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento ou diligências sem resultado útil, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

A inserção de restrição via RENAJUD, desacompanhada de impulso expropriatório e seguida de manifestação expressa de desinteresse do credor na alienação do bem, não configura ato útil apto a interromper o prazo prescricional.

Transcorrido o período de suspensão e o lapso prescricional subsequente sem prática de atos eficazes à satisfação do crédito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença (ID 340664398) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002085-06.2011.8.11.0029, movida em desfavor de R.R. BELTRAMI & CIA LTDA - ME e LEONARDO GONSALVES CARDOSO, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, V, c/c o art. 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Na ocasião, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 340664856), o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta que sempre se mostrou diligente na condução do processo, não havendo que se falar em inércia de sua parte. Defende que a localização e a efetivação de restrição sobre um veículo via sistema RENAJUD constituem causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil e do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.

Requer, ao final, a cassação da sentença para que a execução tenha seu regular prosseguimento.

Intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos apelados, apresentou contrarrazões (ID 340664861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo de origem em face da longa tramitação do feito executivo sem a efetiva satisfação do crédito. A Apelante defende a tese de que sua atuação diligente impediria o reconhecimento da prescrição.

Contudo, a r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto aplicou com precisão a legislação e a jurisprudência pertinentes aos fatos concretos dos autos. Explico.

A decisão recorrida assenta-se em sólida fundamentação, que ora se adota como razão de decidir, por sua clareza e acerto técnico. O instituto da prescrição intercorrente, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, visa a coibir a perpetuação indefinida das execuções, em homenagem à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Com notável acerto, o juízo
a quo
identificou o marco temporal decisivo para a contagem do prazo prescricional. Conforme se depreende dos autos, em 30 de maio de 2017, após diligências, foi localizado um veículo de propriedade de um dos executados, sobre o qual foi inserida restrição de transferência via sistema RENAJUD (ID 69187679, p. 184).

Intimado em 27 de junho de 2017 para se manifestar sobre a penhora e dar prosseguimento aos atos expropriatórios, o credor quedou-se inerte, o que levou à determinação de suspensão do processo por um ano, em 03 de abril de 2018 (ID 69187686, p. 27).

Este evento, à luz da sistemática processual, notadamente o disposto no artigo 921, § 1o e § 4o, do CPC, estabelece o início da contagem do prazo prescricional intercorrente após o decurso do período de suspensão.

A propósito:

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
( ...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”
(TJ-MT - AC: 00449544520118110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

A partir desse marco, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começa a fluir, automaticamente, o prazo prescricional da pretensão principal — no caso, quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

A tese central da Apelante, de que teria agido diligentemente e de que a restrição no RENAJUD seria ato interruptivo, não resiste a uma análise detida dos autos. Conforme se verifica na petição de ID 69187686, p. 19, o próprio credor manifestou expresso desinteresse na expropriação do bem localizado, o que esvazia por completo o argumento de que a restrição representou uma "efetiva constrição patrimonial".

A mera reiteração de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos ou a prática de atos desprovidos de resultado prático, como uma restrição sobre bem que o próprio credor se recusa a levar à expropriação, não possuem o condão de interromper o fluxo prescricional.

A jurisprudência do STJ, é uníssona nesse sentido. Conforme o entendimento consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

A interrupção da prescrição exige um ato de efetiva utilidade para a satisfação do crédito, e não apenas movimentos processuais inócuos.

No caso em tela, a conduta do credor, ao abdicar do prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o único bem localizado, caracteriza a inércia qualificada que a lei visa a sancionar. O processo, que já tramitava por longos anos, ingressou, por opção do exequente, em um manifesto período de letargia, justificando a aplicação do instituto.

Portanto, transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão, seguido por mais de 5 (cinco) anos de inércia do credor, sem a promoção de diligências verdadeiramente eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo, a declaração da prescrição intercorrente não é uma faculdade, mas um imperativo legal.

A sentença, ao reconhecer que, mesmo após a localização de bem passível de penhora, o exequente não manifestou interesse em sua expropriação, o que demonstra desídia no impulsionamento do feito, aplicou o direito de forma irretocável.

A extinção, nessas circunstâncias, não representa uma penalidade ao credor, mas a consequência jurídica natural da ausência de efetividade da execução ao longo de mais de uma década, garantindo a estabilidade das relações jurídicas.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026